Tribunal: TJMT
Processo: 1003645-34.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1003645-34.2017.8.11.0003
RECORRENTE (s): BANCO BMG S.A
RECORRIDO (s): MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que (ID 69109985): “Certifico que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU é menor que o devido na Resolução no 02 de 21/01/2020-STJ.
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x